Tribunal: TJMT
Processo: 8010347-87.2016.8.11.0106
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Recurso Inominado no 8010347-87.2016.8.11.0106.
Origem: Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim.
Recorrente: Julio Cesar Vicente de Lima.
Recorrida: Tim Celular S.A.
Data do Julgamento: 29/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NOVA DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando-se que a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável a sua desconstituição por nova decisão que visa extinguir o feito sem resolução do mérito.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010347-87.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR VICENTE DE LIMA - CPF: 059.554.491-67 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NOVA DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando-se que a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável a sua desconstituição por nova decisão que visa extinguir o feito sem resolução do mérito.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021